Tribunal: STF
Processo: ARE 1511149
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, incisos VIII e XVII, e 37, incisos X e XI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Pelo exame dos autos, verifica-se que se impõe o desprovimento do recurso. É que as questões foram bem analisadas na sentença recorrida, da qual consta o seguinte:



    [...]



    Emerge do teor da decisão proferida pelo Supremo Tribunal de Justiça que foi fixada tese no sentido de que a previsão em lei infraconstitucional de pagamento de décimo terceiro salário e de férias com o adicional de um terço para agentes políticos não ofende a norma do art. 39, §4º, da Constituição Federal.



    Todavia, o entendimento do STF é de que a possibilidade não implica a obrigatoriedade de pagamento das verbas, cabendo a legislação infraconstitucional dispor a respeito, de forma que tal prerrogativa fica condicionada à existência de legislação local que a autorize.



    No caso dos autos, o autor fundamenta a sua pretensão unicamente no julgado do STF, desconsiderando por completo a necessidade de lei local prevendo a possibilidade pagamento da verba pleiteada.



    Resta inconteste nos autos a inexistência de diploma normativo municipal que autorize o pagamento de férias e décimo terceiro salário aos detentores de mandado eletivo.



    Por fim, registre-se que não ser o caso de aplicação da previsão constante no Regime Jurídico Único dos servidores municipais, posto que que o dispositivo legal destina-se aos servidores públicos civis, que possuem vínculo efetivo estatutário, notadamente com prévia aprovação em concurso público, com vínculo estatutário, inexistindo previsão quanto aos detentores de mandato eletivo, de forma que não havendo legislação local que corrobore com o direito buscado pelo autor, não há que se falar em obrigatoriedade do ente municipal de proceder com os referidos pagamentos.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente